Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento não incorporado no sus. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no sus. juízo retratação. acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento do medicamento Eszopiclona (Prysma) ao autor, portador de quadro demencial e insônia crônica. Segundo os autos, o autor já fez uso de diversos medicamentos oferecidos pelo SUS, como Clomipramina, Prometazina e Diazepam, que se mostraram ineficazes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (ii) se a negativa administrativa do medicamento Eszopiclona (Prysma) se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o único que proporcionou melhora no quadro de demência e insônia crônica do autor, que já havia sido utilizado outros medicamentos disponíveis no SUS sem resposta terapêutica. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que qualificou a demanda como "favorável com ressalvas", permitindo a limitação de abordagens não farmacológicas para o caso específico devido ao estado de demência do paciente.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado de demência que necessita de hipnóticos, sendo que os que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
6.- Acórdão mantido.
------------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF.